Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018475-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), CAROLINE DA SILVA BARBOSA STABILE - CPF: 021.773.191-02 (EMBARGANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Caroline da Silva Barbosa Stábile
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que acolheu em parte os pedidos postos na ação monitória promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi
.

O embargante aponta a existência de omissão/obscuridade no acórdão, em relação à completa ausência de lastro documental/contábil da evolução do débito perseguido pela Embargante, bem como no tocante à absoluta inexistência dos parâmetros de correção monetária e juros atribuídos a tal evolução do débito.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 54750951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão/obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante alega a existência de omissão/obscuridade no acórdão, em relação à alegação de completa ausência de lastro documental/contábil da evolução do débito perseguido pela Embargante, bem como no tocante à absoluta inexistência dos parâmetros de correção monetária e juros atribuídos a tal evolução do débito.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte,
in verbis
:

“[...] não prospera também a alegada ausência de lastro no cálculo para se chegar ao valor que se busca com a presente ação, assim como da autorização de abertura de limite.

Conforme se denota da documentação acostada aos autos, mais precisamente o extrato bancário (ID. 48392482 – Pág. 32), no dia 01/06/2019 a apelante consumiu 100% do limite atinente ao cheque especial, ou seja, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e, a partir de então, passaram a incidir os encargos moratórios até a data de 22/03/2019, em conformidade com as taxas de juros apresentadas sob ID. 48392481, chegando-se à cifra original de R$ 115.619,57 (cento e quinze mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).”
(ID. 52560959).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

Ad argumentadum tantum
, importa salientar que, além da embargante questionar genericamente a evolução do débito, bem como a taxa de juros aplicada ao saldo negativo do cheque especial, antes de proferida a sentença foi determinada a sua intimação para se manifestar sobre os documentos colacionados pelo ora embargado em sede de impugnação aos embargos à monitória (taxa de juros aplicada desde a origem), contudo, quedou-se inerte em relação à providência (ID. 48392484).

Portanto, como se vê, a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020